Tribunal: TJMT
Processo: 1028372-56.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028372-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), DOMINGOS MARTINHO DOS SANTOS - CPF: 207.078.271-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 142.087.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
EXCLUSÃO TABELIÃES DA RELAÇÃO PROCESSUAL
–

INTELIGÊNCIA DO TEMA 777 DO STF
– RE
CURSO DESPROVIDO
.

1.

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causam dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Inteligência do Tema n. 777, do STF.

2
.
Recurso
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interpost
o
pelo
Estado de Mato Grosso
contra
decisão
saneadora
que
acolheu a ilegitimidade passiva e
exclui da relação processual os requeridos
José Carlos Ferreira de Arruda e Maria Helena Rondon Luz
,
ante o argumento que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães
que causarem danos a terceiros no
exercício
de suas funções
, conforme tema 777 do STF.

Inconformad
o
,
afirma o
agravante que
a exclusão dos tabeliães da relação processual com base no entendimento fixado no Recurso Extraordinário nº 842846 (Tema 777), pelo qual o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros, não está correta, pois
“no referido julgado, não restou discutida pelo STF a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado em ações indenizatórias por atos de tabelião ou de registrador oficial, sendo facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide (art. 22 da Lei 8.935/94)”
.

Sustenta

ainda
que
“seja por se tratar de serviço delegado, seja em virtude da dicção do art. 22, da Lei n.º 8.935/94, que estabelece a responsabilidade pessoal do oficial (tabelião ou notário), o Estado de Mato Grosso responde, tão somente, de forma subsidiária pelos atos praticados pelos tabeliães”
.

Dessa forma, pugna p
elo provimento do recurso,
visando reformar a decisão que determinou a exclusão dos litisconsortes José Carlos Ferreira de Arruda e Maria Helena Rondon Luz.

O efeito suspensivo do recurso foi indeferido, conforme Id. 193665171.

Intimada, a parte Agravada deixou de contraminutar, conforme certidão em Id. 200098170.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer
pelo desinteresse
ministerial (
I
d.

201575194
)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

(
I
D

192676163
)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão saneadora que acolheu a ilegitimidade passiva e excluiu da relação processual os requeridos José Carlos Ferreira de Arruda e Maria Helena Rondon Luz, sob o argumento de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães que causarem danos a terceiros no exercício de suas funções, conforme o Tema 777 do STF.

Em breve síntese, consta do relatório inicial que o Agravado, na origem, propôs ação de repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Tabelião do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande (José Carlos Ferreira de Arruda) e do Tabelião do Cartório do 5º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá (Maria Helena Rondon Luz), argumentando que houve erros praticados na escritura pública de registro de imóveis.

O Juízo a quo, na decisão de saneamento e organização do processo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos Requeridos José Carlos Ferreira de Arruda e Maria Helena Rondon Luz, com base no fundamento do Tema 777 do STF.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão que excluiu os demais requeridos, argumentando que a responsabilidade estatal é subsidiária.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 777, fixou a tese de que
"o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, cabendo o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa."

Esse entendimento decorre da aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções.

No caso de tabeliães e oficiais de registro, ainda que atuem em caráter privado e mediante delegação, sua atividade é considerada serviço público delegado, o que justifica a responsabilidade estatal.

Ademais, sobre o tema, Hely Lopes Meirelles elucida que:

"O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores e, abandonando a
privatística
teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo." (Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed., Editora Malheiros, p. 660).

Além disso, é nesse mesmo sentido o entendimento deste Sodalício, a saber:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – ANÁLISE DOS DEMAIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FRAUDE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA AD NEGOTIA – ANULAÇÃO DA PROCURAÇÃO – FRAUDE CARACTERIZADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS – MINORADOS – REUNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS – APELOS PROVIDOS EM PARTE – APELO DESPROVIDO. 1 –
Tema 777/STF – tese firmada: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros
, cabendo o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019
).[...]
” (N.U 0001179-34.2005.8.11.0091, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021). [
g.n
]

Outrossim, a exclusão dos notários do polo passivo da ação é respaldada pela lógica do sistema jurídico, que busca garantir ao cidadão uma reparação efetiva e célere por danos sofridos no âmbito de serviços públicos. Se o particular fosse obrigado a acionar diretamente o notário, e não o Estado, haveria um retrocesso na garantia dos direitos fundamentais, uma vez que o Estado é quem possui os recursos e a estrutura necessários para assegurar o cumprimento de decisões judiciais.

No entanto, alega o Agravante que o Tema 777 do STF não discutiu a imprescindibilidade ou exclusividade quanto ao acionamento do Estado em ações indenizatórias por atos de tabeliães, sendo facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide.

Em que pese o argumento do Agravante, verifico que, na origem (proc. 1002249-88.2018.8.11.0002), a ação também foi proposta contra o Estado de Mato Grosso, ou seja, a parte exerceu sua escolha para compor a lide do processo. Sobre a questão, o magistrado a quo asseverou o seguinte:

“(...) Fato é que não se confunde a ‘pessoa de direito privado prestadora de serviço público’ com o delegatário de serviço público. A primeira celebra contrato com a administração pública para a execução de um serviço concedido ou permitido. Já os notários são pessoas físicas que atuam por delegação, sujeitando-se ao concurso público.

Neste sentido, penso que o regime jurídico dos oficiais mais se assemelha ao dos servidores públicos do que ao dos concessionários. Aliás, bem de ver que
considera-se
o notário como funcionário público para efeitos penais, conforme estipulado no art. 327 do Código Penal.

Se equiparado ao servidor público, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido pela proeminência da responsabilidade civil do Estado por atos destes, sem possibilidade de litisconsórcio passivo com o particular, entendo que a mesma posição deve ser firmada quanto aos delegatários extrajudiciais.

Interpretando de forma lógica a decisão proferida no RE 842846, entendo ser este o posicionamento da Suprema Corte, mormente quando exige ao administrador público, sob pena de improbidade, que promova a ação regressiva contra o faltoso. Este dever deve ser entendido também como um poder, a ser exercido de forma exclusiva.

Com efeito, acolho a ilegitimidade passiva dos réus José Carlos Ferreira de Arruda e Maria Helena Rondon Luz. (...)”

Assim, a decisão mostra-se correta ao declarar a ilegitimidade de José Carlos Ferreira de Arruda e Maria Helena Rondon Luz, uma vez que é o Estado quem responde pelos atos dos tabeliães que causarem danos a terceiros no exercício de suas funções.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024